Tribunal: TJSP
Processo: 2208139-88.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso para afastar a aplicação de astreintes, nos termos da Súmula 372 do STJ. Declaração de voto vencido. Inteligência do art. 941, § 3o do CPC. Incidente de resolução de demandas repetitivas que não pode ser instaurado de ofício. Parte interessada deve direcionar o requerimento ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso para afastar a aplicação de astreintes, nos termos da Súmula 372 do STJ. Declaração de voto vencido. Inteligência do art. 941, § 3o do CPC. Incidente de resolução de demandas repetitivas que não pode ser instaurado de ofício. Parte interessada deve direcionar o requerimento ao Presidente do Tribunal. Inteligência do artigo 977 do Código de Processo Civil. Embargos parcialmente acolhidos para integrar ao Acórdão a declaração de voto vencido, sem alteração do resultado do julgamento.